Tribunal: TJSP
Processo: 1027273-28.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Apelação. Consórcio. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Procedência. Insurgência da administradora de consórcio. Atraso injustificado de 6 meses na análise da documentação exigida para a liberação do crédito. Devolução das quantias pagas, sem retenção de quaisquer taxas ou multa, considerando-se que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da requerida. Danos morais,

Ementa:
Apelação. Consórcio. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Procedência. Insurgência da administradora de consórcio. Atraso injustificado de 6 meses na análise da documentação exigida para a liberação do crédito. Devolução das quantias pagas, sem retenção de quaisquer taxas ou multa, considerando-se que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da requerida. Danos morais, caracterizados. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração da verba inicialmente fixada.

Recurso improvido.